Tribunal: TJBA
Processo: 8143253-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143253-57.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCO SOUSA ROSARIO

Advogado(s)
:
RICARDO ARAUJO SILVA

APELADO: GERALDO DE ARAGAO BULCAO

Advogado(s)
:
NAILMA SOUZA DE OLIVEIRA, FERNANDA CARVALHO DE MATOS, MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA SCALDAFERRI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DIALETICIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de despejo cumulada com cobrança, determinando a desocupação do imóvel locado e o pagamento dos débitos locatícios. O Apelante alegou, preliminarmente, nulidade por ausência de regularidade na representação processual do Apelado, erro na interpretação da natureza contratual e cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.
II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse recursal quanto à alegação de nulidade na representação processual; (ii) saber se houve inovação recursal ao suscitar questão não debatida na primeira instância, violando o princípio da dialeticidade; e (iii) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir

A ausência de impugnação específica e objetiva à regularidade de representação processual, dissociada de lesão concreta, inviabiliza o conhecimento do recurso por ausência de interesse-utilidade.
A alegação de interpretação equivocada do contrato não foi deduzida na contestação, caracterizando inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade, impedindo seu conhecimento.
Não se verifica cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado e baseado em prova documental suficiente. O indeferimento da prova testemunhal, diante da desnecessidade para formação do convencimento do juízo, não implica nulidade.
IV. Dispositivo

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8143253-57.2021.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

MARCO SOUSA ROSÁRIO
e, como Apelado,
GERALDO DE ARAGÃO BULCÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA